Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000046-53.2018.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
RECORRIDO: PATRICK SIQUEIRA DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89878480) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81875482):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA QUE JUSTIFICA A COBERTURA IMEDIATA – NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de caso de urgência e emergência, deve ser afastada a cláusula que estabelece prazo de carência seja por força do que dispõe o art. 51, IV, do CDC, seja pelo que prevê o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98; no entanto, tratando-se de atendimento/tratamento eletivo, é válida a recusa de cobertura com base na carência contratual, não advindo daí o dever de indenizar/ressarcir. 2. A recusa da operadora do plano de saúde para o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco a vida do segurado, configura ato ilícito indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.
(TJ-MT 00000465320188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 82570498), estes foram rejeitados (id 88125954).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou a ré, ora recorrente, a assegurar a cobertura da internação do autor, ora recorrido, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.
A recorrente alega, a violação ao artigo 12, inciso V da Lei 9.656/98, ao argumento de que a negativa de cobertura para a internação se deu em razão de o contrato do recorrido estar em período de cumprimento de carência.
Suscita a afronta aos artigos 421 e 422 do Código Civil, porquanto “(...) estava amparada pela legislação, ao negar a cobertura por estar o Recorrido em prazo de carência, segundo o estipulado contratualmente, devendo, portanto, ser cumprido o aderido pela parte Recorrida. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao fundamento de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.
Recurso tempestivo (id 89985962) e preparado (id 80170470).
Contrarrazões apresentadas (id 93552974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 12, inciso VI da Lei 9.656/98 se ampara no argumento de que a negativa de cobertura para a internação solicitada pelo recorrido se deu em razão de o seu contrato estar em período de cumprimento de carência, razão pela qual deve ser afastada a condenação à obrigação de fazer.
A recorrente suscitou a afronta aos artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que estava amparada pela legislação, ao negar a cobertura por estar o Recorrido em prazo de carência.
Além disso, quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, aduz que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Com efeito, a conclusão decorre de simples leitura da solicitação de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realizada pelo médico assistente Dr. Bruno Spadoni (CRM/MT no 4.325), que declara de forma categórica que autor estava, sim, passando por situação clínica que demandava atendimento de urgência, já que, ao que tudo indicava, o mal que acometia o autor estava expondo sua saúde/vida a risco iminente de lesão grave ou fatal, o que certamente não envolvia procedimento eletivo, nem poderia esperar a fluência do prazo contratual de carência.
(...)
No caso, realmente não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois, sem sombra de dúvida, a recusa do custeio de internação de paciente em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) foi imotivada, com plena aptidão para gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa que seja relegada à mesma situação, causando sentimentos de frustração, ansiedade e angustia, mormente quando se trata de pessoa já com a saúde debilitada, aspectos esses mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COBERTURA, MESMO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual concluiu, com base na apreciação fática da causa, estarem presentes os requisitos para o reconhecimento de situação configuradora de urgência e emergência, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedentes do STJ, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, mesmo durante o período de carência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1635279 RJ 2019/0366224-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ESTADO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020). 2. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que o consumidor se desincumbiu do ônus de comprovar a recusa ilegítima da operadora do plano de saúde, assim como a urgência do atendimento e do exame. A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1657744 SE 2020/0024604-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca existência de situação emergencial do quadro de saúde do recorrido ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça